Tribunal: TJES
Processo: 5004655-98.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004655-98.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALCIDES TEIXEIRA LAGE
RECORRIDO: LOJAS SIMONETTI LTDA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DEFEITO OCULTO NO PRODUTO. TELEVISÃO QUE APRESENTOU DEFEITO NO PERÍODO DA GARANTIA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS APÓS A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO INOMINADO. DANOS MORAIS MANTIDOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N.º
5004655-98.2024.8.08.0030

RECORRENTE: ALCIDES TEIXEIRA LAGE

RECORRIDOS: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA, LOJAS SIMONETTI LTDA

JUIZ SENTENCIANTE:
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

RELATOR: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DEFEITO OCULTO NO PRODUTO. TELEVISÃO QUE APRESENTOU DEFEITO NO PERÍODO DA GARANTIA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS APÓS A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO INOMINADO. DANOS MORAIS MANTIDOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma da sentença para ser reconhecida a exclusão da responsabilidade da autarquia.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia principal consiste em apurar se há aplicação dos danos materiais, suportados pelo autor.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. O autor colacionou aos autos comprovação da assistência técnica em sede de recurso, ensejando em inovação recursal
.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento
: "1. O documento apresentado somente em fase recursal configura vedada inovação recursal, mormente por não ter o recorrente demonstrado a impossibilidade de juntada em momento anterior. 2. Verificada a falha na prestação de serviços por parte das recorrentes, impõe-se a reparação imaterial”.

_________

Dispositivo relevante citado
: Resolução nº 400 da ANAC; ARTS. 2º E 3º do CDC.

Jurisprudência:

ENUNCIADO Nº 32
dos JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO:

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

ALCIDES TEIXEIRA LAGE, devidamente qualificado nos autos, ingressou com a presente ação em face da SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA e LOJA SIMONETTI, objetivando a condenação da requerida ao pagamento de danos morais e materiais, em decorrência de falha na prestação do serviço das requeridas.

Alega a parte autora que adquiriu junto a segunda requerida uma televisão de fabricação da segunda requerida que apresentou defeito dentro do prazo de garantia, sendo acionada a assistência técnica, sendo negado ao reparo ao argumento de perda da garantia, obrigando o requerente a custear o reparo por sua conta, causando prejuízo material.

A requerida SAMSUNG, apresentou contestação tempestivamente (ID 41804632), aduzindo, preliminarmente, incompetência absoluta do juízo. No mérito sustentou, em síntese, que a perda da garantia se deu em razão do uso inadequado do produto que ocasionou a oxidação, sendo lícita a cobrança pelo reparo, razões pelas quais requer a improcedência do pedido inicial.

A requerida SIMONETTI, apresentou contestação tempestivamente (ID 43250570), aduzindo, preliminarmente, ilegitimidade passiva. No mérito sustentou, em síntese, que o vício apresentado no produto é decorrente do mau uso pelo consumidor que expôs o produto a umidade, que levou a oxidação do produto, razões pelas quais requer a improcedência do pedido inicial.

A sentença (ID. 9688945) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR as requeridas, solidariamente, a reparar os danos morais sofridos pela parte autora no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), valor este a ser corrigido a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ) e com juros moratórios a partir da citação.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (id. 9688947), pugnando pela reforma da sentença, no tocante aos danos materiais, pois entende serem devidos, já que o serviço foi prestado pela assistência técnica.

Contrarrazões apresentadas pelas LOJAS SIMONETTI LTDA. (id. 9688958).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Assistência judiciária deferida aos id. 9688955.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

Inicialmente, insta dizer que, o sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Em observância aos arts. 7º, parágrafo único e 25, §1º do CDC, não há dúvida de que ambas as empresas integram a cadeia de consumo de fornecimento de produtos e serviços, devendo responder solidariamente pelos danos causados aos consumidores.

Trata-se aqui de responsabilidade pela má prestação de um serviço, na qual se imputa responsabilidade aos fornecedores, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

“O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

No caso em tela, o autor adquiriu uma TV e, dentro do período de garantia, o produto parou de funcionar, apresentando vício oculto do produto.

Ressalto ainda,
que em razão da solidariedade dos fornecedores, o consumidor pode optar contra quem pretende litigar. Trata-se aqui de litisconsórcio facultativo, considerando ser a vontade do consumidor que definirá a formação ou não da pluralidade de sujeitos no polo passivo e mesmo, quando se formar o litisconsórcio, qual a extensão subjetiva da pluralidade.

Dito isso, entendo que não há que se falar em descumprimento ao art. 373, I do CPC.
É aplicável ao presente caso a disposição contida no inciso VIII do art. 6º do CDC por ser a parte autora hipossuficiente diante das empresas. Por conseguinte, era ônus das empresas requeridas comprovarem fato impeditivo, extintivo ou modificativo dos direitos autorais.

Não entendo que o consumidor / autor / recorrente tenha trago ou juntado aos autos informações que atestem a sua posição, afastando o laudo técnico emitido pela empresa fabricante / ré, quiçá para fixar danos morais.

O documento apresentado somente em fase recursal configura vedada inovação recursal, mormente por não ter o recorrente demonstrado a impossibilidade de juntada em momento anterior.

Assim, ante a inexistência de recursos das empresas, entendo pela manutenção da r. Sentença de piso, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95

DISPOSITIVO

Sob essa motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença guerreada, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.
CONDENO
em custas processuais e honorários, mas suspendo em razão da hipossuficiência.

Sr. Presidente, é como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmº. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)